Tribunal: TJBA
Processo: 8061647-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061647-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA e outros Advogado(s): SERGIO PAIVA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061647-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Paciente: Carlos Eduardo da Silva Lima Advogado: Sergio Paiva de Oliveira (OAB/BA 43.575) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA Processo Referência: 8001002-08.2025.8.05.0023 DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE SUBMETER A MATÉRIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Eduardo da Silva Lima, preso em flagrante em 13/09/2025, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, CP). A defesa alega: (i) violência policial não reconhecida na audiência de custódia; (ii) ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta; (iii) excesso de prazo na conclusão do inquérito; e (iv) existência de condições pessoais favoráveis. O Juízo apontado como coator prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia envolve: (i) saber se há prova pré-constituída de violência policial capaz de macular o flagrante; (ii) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; e (iii) saber se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Inexiste prova pré-constituída acerca da violência policial, tendo o Magistrado a quo determinado exame de corpo de delito e consignado a ausência de elementos visuais que sugerissem a arguida ilegalidade na prisão em flagrante. Eventual apuração do tema envolve dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta atribuída - tentativa de homicídio com disparos de arma de fogo contra policiais em serviço -, bem como na presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, inexistindo ilegalidade. 5. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão do Inquérito, a defesa não comprovou ter submetido a matéria ao Juízo de origem, configurando inegável supressão de instância. Por esta razão, o pedido não pode ser conhecido. 6. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia preventiva quando preenchidos seus requisitos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, no mérito, denegado. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento, em habeas corpus, da alegada violência policial na oportunidade da prisão em flagrante. 2. A gravidade concreta da conduta imputada, consubstanciada em tentativa de homicídio contra agente de segurança pública mediante disparos de arma de fogo, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. 3. A análise de excesso de prazo na conclusão de inquérito, não submetida ao Juízo de origem, configura supressão de instância.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF, art. 5º, LXI; CP, art. 121, §2º, VII, e art. 14, II; CPP, arts. 10, 301, 302, 312, 313 e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC 169847/MG, T5, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no HC 808686/SP, T6, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 29/05/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus n. 8061647-68.2025.8.05.0000, da Comarca de Belmonte/BA, impetrado pelo Bel. Sergio Paiva de Oliveira em benefício de Carlos Eduardo da Silva Lima. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem para, nesta extensão, denegá-la, nos termos do voto do Relator.